Tribunal: TJSP
Processo: 2299344-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória por acidente de trânsito. Decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo da empregadora do réu, motorista do veículo. Insurgência. O CPC/73 previa norma expressa acerca da estabilidade subjetiva da lide, marcando o momento em que as partes permaneciam as mesmas, salvo as substituições previstas em lei. No CPC/2015 não existe mais essa regra. A inclusão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória por acidente de trânsito. Decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo da empregadora do réu, motorista do veículo. Insurgência. O CPC/73 previa norma expressa acerca da estabilidade subjetiva da lide, marcando o momento em que as partes permaneciam as mesmas, salvo as substituições previstas em lei. No CPC/2015 não existe mais essa regra. A inclusão no polo passivo da então empregadora do motorista não importa em alteração do pedido ou causa de pedir. Pela economia da prática dos atos processuais, deve a empresa empregadora ser incluída no polo passivo da ação indenizatória, com base nos arts. 932, III, e 933, ambos do CC. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal. Agravo provido.